Tribunal: TJDFT
Processo: 0704698-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. sentença. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. EXECUÇÃO. NOVA SENTENÇA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO E EM QUALQUER GRAU DE JURISDIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO INDEVIDA E QUE DEVE SER AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários de advogado nos autos do processo de execução, a despeito do teor da sentença proferida nos autos do processo de embargos à execução, que já havia deliberado sobre a inexistência do crédito, e fixado os honorários subsequentes.

2. A extinção do processo de execução se deu como desdobramento do julgamento dos embargos à execução, de modo que o labor dos advogados do recorrido foi devidamente remunerado com os honorários de advogado fixados nos autos do referido processo.

3. A fixação dos honorários de advogado é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

4. Recurso conhecido e provido, com afastamento da condenação imposta pela “sentença” proferida nos autos do processo de execução ao pagamento de montante relativo aos honorários de advogado.